Tribunal: TJES
Processo: 5009346-18.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009346-18.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (2)
RECORRIDO: EDIMILSON DE SOUZA LEMOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5009346-18.2024.8.08.0011

EMBARGANTE:
DETRAN/ES

EMBARGADO:
EDIMILSON DE SOUZA LEMOS

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo DETRAN/ES em face de acórdão que, por maioria, deu provimento parcial a recurso inominado. O embargante sustenta a existência de omissão, alegando que o voto vencedor não se manifestou expressamente sobre a preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao contraditório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quando o voto condutor da divergência se limita ao mérito, sem renovar expressamente a análise de preliminares já enfrentadas pelo relator originário.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão: o voto vencedor, ao divergir apenas parcialmente quanto ao mérito, adere tacitamente à fundamentação do relator originário no que tange às questões não contestadas (preliminares), integrando-as ao julgado.

Ausência de vícios do art. 1.022 do CPC: a pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já decidida.

Livre convencimento motivado: o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando encontra fundamentação suficiente para o desfecho da lide.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

1. A divergência parcial limitada ao mérito implica a adesão do voto vencedor aos pontos de consenso estabelecidos pelo relator originário, inclusive preliminares. 2. O uso de embargos de declaração com o exclusivo propósito de rediscussão do mérito caracteriza expediente manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 48;

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DETRAN/ES
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
16123793
), que
por maioria
,
concedeu provimento parcial ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargado, reformando parcialmente a sentença de origem.

Em suas razões (ID.
16246818
),
o embargante sustenta, em suma, a existência de omissão ao argumento de que o Voto Vencedor, que formou a maioria, não se manifestou expressamente sobre a preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao contraditório, arguida no recurso original. Requer o provimento do recurso para que o vício seja sanado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em
omissão e contradição
, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento.
Isto porque, não há omissão a ser sanada no que tange à preliminar de nulidade. O acórdão foi formado por maioria a partir de uma divergência parcial, que se limitou ao mérito. Ao não divergir da análise da preliminar feita pelo Relator originário, o Voto Vencedor a ela aderiu, integrando-a ao julgado. Dessa forma, não há que se falar em omissão, pois a questão que o embargante alega não ter sido analisada foi, de fato, decidida pelo Colegiado.

Portanto, inexistentes omissões ou contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais
, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)